Tribunal: TJES
Processo: 0008104-48.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008104-48.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribuna de Justiça, "[...] a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal
,
não podendo ser considerada atípica a conduta" (AgRg no HC 594.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 7/12/2020). (AgRg no AREsp n. 2.401.290/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024).

2. Importante registrar que foram apreendidas 18 munições e um carregador de pistola, quantidade nitidamente relevante, sendo descabida a tese de atipicidade aventada pela defesa.

3. Além disso, a materialidade do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e pelo laudo de exame de material. Do mesmo modo a autoria delitiva pode ser evidenciada pela prova oral produzida em juízo.

4. A condição de reincidente inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma do artigo 44, II, do Código Penal.

5. A pretensão relativa ao direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecida, pois o recorrente pagou fiança e está respondendo o processo em liberdade, não havendo qualquer determinação na sentença em sentido contrário.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), bem como ao pagamento de 30 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, III e VII. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e pelo direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), bem como ao pagamento de 30 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, III e VII. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e pelo direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 01 de agosto de 2020, por volta das 11 horas, na Avenida Visconde do Rio Branco, em um terreno baldio, em frente à residência de número 145, Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
18 (dezoito) munições da marca CBC calibre .380 e 01 (um) carregador de pistola calibre .380
, modelo 838, nº de série: sem numeração (auto de apreensão fl. 14).”

Nesse cenário, como já relatado, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 03 de reclusão no regime aberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa.

A defesa pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta ou, ainda, por insuficiência probatória.

Sem razão.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribuna de Justiça, "[...] a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal
,
não podendo ser considerada atípica a conduta" (AgRg no HC 594.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 7/12/2020). (AgRg no AREsp n. 2.401.290/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024).

Importante registrar que foram apreendidas 18 munições e um carregador de pistola, quantidade nitidamente relevante, sendo descabida a tese de atipicidade aventada pela defesa.

Além disso, a
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e pelo laudo de exame de material.

Do mesmo modo a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha PMES Weslei Diniz de Moura narrou,
em juízo
, todos os detalhes da apreensão das munições e do respectivo carregador, que estavam na posse do recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que receberam informações via CIODES e então se deslocaram até a rua indicada na denúncia, tendo anteriormente solicitado apoio de outra VTR; que a VTR do depoente adentrou na rua indicada enquanto a outra VTR foi para a rua de trás; que quando o acusado e outro nacional que com ele estava visualizaram a polícia empreenderam fuga; que o acusado correu passando por um terreno baldio que dava acesso à rua aonde estava a outra VTR; que o depoente, que estava conduzindo a VTR, foi para rua de trás e viu quando os colegas LETICIA e DEZAM abordaram o acusado; que em revista ao acusado o depoente encontrou no bolso do mesmo o carregador de pistola .380, modelo 838, devidamente municiado; que não se recorda se o acusado disse algo ao ser detido; que não conhecia o acusado anteriormente; que as informações passadas pelos populares quanto ao acusado estar armado antes da polícia chegar foram passadas ao colega do depoente; que o acusado estava vestindo uma camisa verde sendo que as informações passadas pelo CIODES davam conta de que um indivíduo de camisa verde estava no local cometendo os ilícitos; que confirma o depoimento de fls. 10/11.(...)”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Thiago dos Santos Martins, conforme se depreende do trecho abaixo colacionado:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos cerca de 10:00 da manhã receberam informações do CIODES no sentido de que na rua indicada na denúncia havia indivíduos armados e realizando tráfico de drogas; que então foram até o local em duas VTRs; que a VTR em que o depoente estava adentrou na rua indicada na denúncia enquanto a outra VTR foi no sentido a rua paralela; que esclarece que havia um quintal baldio ligando as duas ruas; que quando chegaram na rua o acusado estava juntamente com outro nacional; que o acusado usava uma camisa verde enquanto o outro nacional uma camisa vermelha; que ambos quando visualizaram a polícia empreenderam fuga, não atendendo a voz de parada; que o acusado ao empreender fuga se deparou na outra rua com a outra VTR e por isso foi detido; que o outro nacional logrou empreender fuga e não foi alcançado;
que em revista pessoal no acusado foi encontrado no bolso do mesmo as munições intactas e um carregador de pistola;
que o acusado informou que estava no local para entregar tais objetos ilícito a uma pessoa não tendo identificado tal pessoa; que no local populares informaram que antes da polícia chegar o acusado estaria portando uma arma de fogo sendo que na fuga teria dispensado a mesma no quintal por onde ele passou; que esclarece que não conseguiram encontrar a arma visto que no quintal a água ia no joelho; que não conhecia o acusado anteriormente; que então fizeram a condução do acusado e do material apreendido até a delegacia; que confirma depoimento de fls. 08/09.(...)”

Por sua vez, em
interrogatório judicial
, o recorrente negou a prática criminosa.

A despeito da negativa, há nos autos prova à suficiência para a manutenção da condenação, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, sendo descabida a tese absolutória.

A defesa almeja, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e pelo direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, a condição de reincidente inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma do artigo 44, II, do Código Penal. Ou, em última análise, a condenação transitada em julgado utilizada somente na primeira fase do processo dosimétrico afasta a possibilidade de acolhimento do pleito da defesa, pois esbarra na vedação constante no artigo 44, III do Código Penal.

Por derradeiro, a pretensão relativa ao direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecida, pois o recorrente pagou fiança e está respondendo o processo em liberdade, não havendo qualquer determinação na sentença em sentido contrário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.